Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718413-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA EMBARGADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA opôs embargos de declaração em face do acórdão n. 1917397, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há nulidade na decisão que, de modo sucinto, mas satisfatoriamente fundamentada, faz a necessária correlação entre as razões invocadas com a questão decidida, garantindo a possibilidade de compreensão dos fundamentos adotados. 2. Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos termos do art. 919, § 1o do CPC/2015. Consoante consolidada jurisprudência do STJ, não garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos do embargante. 3. Recurso conhecido e desprovido” (ID 63902400). Nas razões, alega omissão do julgado: “ao decidir pelo não provimento do Agravo de Instrumento, o acórdão não se atenta ao fato - e argumento - de que a decisão embargada na origem não esclareceu a razão de estar ‘ausente garantia suficiente para a execução’, quando a executada havia ofertado bem cujo valor corresponde a bem mais do que o dobro da quantia exequenda” (ID 64341754 – p.6). Ao final, requer: “Ante o exposto, requer-se que, ao apreciar os presentes Embargos de Declaração, seja suprida a aludida omissão e se dê provimento ao Agravo de Instrumento n. 0718413-14.2024.8.07.0000, para que, por consequência, seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por garantia desta através da oferta de imóvel avaliado em R$ 446.875,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais)” (ID 64341754 – p.7). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 64961006). É o relatório. Decido. Em 02/10/2024, proferida a sentença pela qual julgado procedente o pedido deduzido pelo agravante/embargante nos embargos à execução: “Diante o exposto, acolho os presentes embargos à execução n.o 0704101-64.2023.8.07.0001 para, reconhecendo a nulidade de cláusula penal para a hipótese de revogação do mandato, determinar a extinção da execução por ausência de título. Declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC” (ID 213209396, origem) Assim, o recurso (relativo a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução) deve ser tido como prejudicado nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Por oportuno, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos ( )” (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, prolatada a sentença, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal (necessidade e utilidade na interposição do recurso), razão por que não conheço do recurso (artigo 932, III do CPC). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora